Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULAS EXCLUDENTES. REDAÇÃO EXPRESSA, CLARA E EXPLICATIVA.

1. Ação em que se discute o direito ao recebimento de indenização securitária.

2. Os contratos de seguro são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o.

3. O pedido securitário não decorre por lógica dos mesmos fundamentos que ensejam a concessão pelo INSS de aposentadoria por invalidez, porquanto àquele se aplicam os preceitos do Direito Civil e as regras pactuadas entre os contratantes, e a este se aplicam os dispositivos do Direito Previdenciário.

4. Estando o contrato de seguro devidamente assinado pelo consumidor, bem como suas cláusulas redigidas de maneira clara e explicativa não há que se falar em interpretação favorável ao consumidor porque não se trata de interpretação de cláusula, mas de simples leitura dos termos do contrato.

5. Negou-se provimento ao recurso.